Tribunal: STF
Processo: Rcl 57785
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 



    2. Havendo o órgão reclamado determinado a exclusão de vídeos de plataforma digital a partir das regras inseridas na Lei 12.965/2014, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não se verifica aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130.



    3. O julgamento da ADPF 130 não converteu o Supremo Tribunal Federal em instância revisora de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa. A análise de alegações de violação àquele paradigma vinculante dá-se nos estreitos limites da ação reclamatória.



    4. Agravo interno provido.